Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-05.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008547-05.2018.8.11.0000
RECORRENTE: NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ E JAIR PAULO VERGUTZ
RECORRIDO: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por Nelirdes Valdameri Vergutz, contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial de id 8411624.
Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso Especial foi provido para “anular o acórdão recorrido e determinar que seja proferido novo julgamento nos embargos de declaração opostos pela ora agravante.”. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 79108452).
Quanto à liminar deferida na Reclamação 41469-MT (2021/0054655-5) (id 79108453), verifica-se que a decisão já foi encaminhada à Comarca de origem para cumprimento (id 79108454).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça